Tribunal: TJDFT
Processo: 0711949-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711949-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCIA GONCALVES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FABIO APOLINARIO DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por LUCIA GONÇALVES DA SILVA, neste ato representada por seu filho FÁBIO APOLINARIO DA SILVA, em face de ato administrativo apontado como de autoria do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (SES/DF), tendo por objeto a concessão de segurança em favor da impetrante para assegurar o seu direito à internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com suporte às necessidades da parte. No presente mandamus, informa a impetrante ter sido vítima de acidente derivado de colisão entre veículo e bicicleta, o que ocasionou o direcionamento inicial da parte a leito de UTI – Trauma, localizado nas instalações do Hospital de Base de Brasília-DF (IHBDF), em 21/03/2022. Contudo, apesar de iniciado o tratamento intensivo naquela serventia hospitalar, a impetrante foi transferida, sem justificativa ofertada aos familiares, para as dependências do Hospital de Brazlândia-DF (HBRAZ) em 14/04/2022. No novo nosocômio, foi verificado o permanente estado grave da impetrante, ainda necessitando de suporte próprio de UTI, o que não há nas instalações do HBRAZ, conforme informado por profissional médica a qual acompanha o caso (ID Num. 34489531). Assim, invocando o direito líquido e certo à saúde e à garantia de assistência médico-hospitalar estatal, requer seja concedida a segurança por meio do presente writ, de modo que fique assegurado o seu direito à internação em leito de UTI com suporte adequado às suas necessidades. Acompanha a Inicial o relatório médico lavrado pela médica Marcela Bittar (CRM-DF 20.574) (ID Num. 34489531; ID Num. 34489533), no qual descreve o quadro de saúde da impetrante presente no HBRAZ; e destaca apuração para descobrir “quem foi o médico responsável” por aceitar a transferência da impetrante (ID Num. 34489531). É o breve relatório. DECIDO. De início, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à parte impetrante, uma vez presumida verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, Código de Processo Civil). Prossigo. Nos termos do art. 1o, caput, da Lei n. 12.016/2009, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. No que se refere à autoridade coatora, a qual viola ou ameaça violar o direito de qualquer pessoa, a mesma legislação, a qual disciplina o rito aplicável ao mandado de segurança, aponta que tal autoridade é aquela responsável pela prática do ato administrativo impugnado ou pela ordem que resulta na exteriorização do mesmo ato. Confira-se: Art. 6o . A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...). § 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. (...). (Grifos nossos). Por fim, no que tange à competência para processar e julgar o mandado de segurança, o Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça determina que compete às Câmaras Cíveis processar e julgar o mandamus impetrado contra ato praticado por Secretários de Governo do Distrito Federal (art. 21, inciso II); enquanto compete às varas de fazenda pública o trâmite dos mandados de segurança impetrados em desfavor das demais autoridades administrativas hierarquicamente inferiores aos supracitados Secretários de Governo (art. 26, inciso III, Lei n. 11.697/2008). Feitas essas considerações, extrai-se da documentação acostada aos autos, em especial do teor do relatório médico juntado, que o ato administrativo impugnado, qual seja o de transferência indevida da impetrante do Hospital de Base para o Hospital de Brazlândia, não foi praticado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, mas sim por médico ou equipe médica atuante na rede pública de saúde distrital, circunstância a qual não só afasta a competência desta Câmara Cível, mas, principalmente, caracteriza a ilegitimidade passiva do Secretário de Governo apontado como autoridade coatora. Importante salientar que, no caso em tela, não se mostra aplicável a denominada Teoria da Encampação, consagrada com a edição da Súmula n. 628 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Súmula 628, STJ: "A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal." De acordo com o referido entendimento sumulado, ainda que haja indicação equivocada da autoridade coatora na impetração de mandado de segurança, verificadas determinadas condições, entre elas a ausência de modificação de competência, a ilegitimidade passiva originária pode ser suprimida, em respeito aos Princípios da Celeridade e da Economia Processual. Nesse contexto, para se aplicar o referido marco teórico, a indicação errônea da autoridade coatora não pode dar ensejo a modificação de competência normativamente estabelecida – seja na Constituição Federal, em Constituição Estadual ou na lei Orgânica do Distrito Federal –, sob pena de violação do Princípio constitucional do Juiz Natural (art. 5o, incisos XXXVII e LIII, Constituição Federal). Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: MANDADO DE SEGURANÇA. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DF. EDIÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA. ATO EMANADO DO SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DISTRITAL. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. APLICAÇÃO INVIÁVEL. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA. (...). 3. O ato impugnado, embora imputado ao Secretário de Estado da Fazenda, foi praticado pelo Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda do DF, autoridade competente diversa daquela indicada pela impetrante. 4. Na ação mandamental a autoridade a ser apontada como coatora é aquela que praticou o ato impugnado ou da qual emanou a ordem para sua prática, nos moldes do art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009. 5. Constitui-se como condição essencial, em sede de mandado de segurança, a demonstração da correlação do ato lesivo a direito líquido e certo e a respectiva autoridade responsável pelo desregramento. 6. Para se aplicar a Teoria da Encampação a indicação errônea da autoridade coatora em mandado de segurança não pode resultar em modificação da competência legalmente estabelecida, seja na Constituição Federal, na Constituição Estadual ou na Lei Orgânica do Distrito Federal, sob pena de se violar o princípio do juiz natural (art. 5o, incs. XXXVII e LIII, da Constituição Federal). 7. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete às Câmaras Cíveis processar e julgar mandado de segurança contra ato de Secretário de Governo do Distrito Federal (art. 21, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). 8. A ausência de pertinência subjetiva do Secretário de Estado para figurar como autoridade coatora impõe o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, não tendo sido demonstrada qualquer excepcionalidade hábil a ensejar a distribuição do feito, originariamente, a uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal, suprimindo, assim, o juízo de primeiro grau, tendo em vista o ato ter sido emanado pelo Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, autoridade desprovida de foro privilegiado. 10. Segurança denegada. (Acórdão 1165469, 07226353520188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/4/2019, publicado no PJe: 17/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. AUTORIDADE COATORA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL NÃO VERIFICADA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. MANDAMUS NÃO CONHECIDO. I. É partir do status funcional da autoridade coatora que se define a competência para o julgamento do mandado de segurança. II. A competência originária do TJDFT é restrita aos mandados de segurança impetrados contra atos das autoridades elencadas, numerus clausus, no artigo 8o, inciso I, alínea "c", da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. III. À luz do que prescreve o artigo 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, só pode ser reputada autoridade coatora, para efeito de mandado de segurança, o agente investido de competência administrativa para praticar o ato impugnado e que efetivamente o praticou ou ordenou a sua prática. IV. O Secretário de Saúde, conquanto tenha competência para disciplinar as internações no complexo hospitalar do Distrito Federal, não é o agente público que, por ação ou omissão concreta, recusa a disponibilização de leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). V. De acordo com a estrutura administrativa da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o Secretário de Saúde apenas edita as normas a serem seguidas pelos órgãos encarregados de deliberar sobre os pleitos de internação. Logo, não pode ser considerado autoridade coatora. VI. O erro quanto à indicação da autoridade coatora reflete diretamente na competência para o julgamento do mandamus e, em situações dessa natureza, não pode ser corrigido por meio da denominada teoria da encampação. VII. A teoria da encampação autoriza apenas a regularização de um dos elementos subjetivos da complexa relação processual do mandado de segurança (autoridade coatora), porém não pode ser aplicada quando importar na alteração da competência. VIII. Sob a perspectiva da delegação autorizada pelos artigos 11 e 12 do Decreto-Lei 200/1967 e 12 da Lei 9.784/1999, o Secretário de Saúde do Distrito Federal, que apenas delegou a decisão sobre pedidos de internação em UTI, não pode ser enquadrado como autoridade coatora. IX. Ordem denegada. (Acórdão 963116, 20160020138410MSG, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/8/2016, publicado no DJE: 1/9/2016. Pág.: 120/122) (Grifos nossos). Portanto, verificadas, no caso em exame, a indicação errônea de autoridade coatora; e a modificação de competência para processar o mandado de segurança em razão da autoridade equivocadamente apontada, tem-se, conforme relatado, a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde distrital, a qual não pode ser suprida pela mencionada Teoria da Encampação. Verificada a ausência da referida condição da ação, impõe-se a denegação, de ofício, do presente mandamus, conforme preceituam o art. 6o, §5o, da Lei n. 12.016/2009, c/c art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; e o art. 485, §3o, do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...). § 5o Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (...). (Lei n. 12.016/2009) Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...). VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...). § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. (...). (Código de Processo Civil). Posto isso, autorizada pelo art. 87, inciso IX, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça (RITJDFT), DENEGO a segurança pleiteada por meio do presente mandamus, com fulcro no art. 6o, §5o, da Lei n. 12.016/2009, c/c art. 485, §3o, do Código de Processo Civil. Custas pela impetrante. Sem honorários sucumbenciais, uma vez não perfectibilizada a relação jurídica processual. Despesas processuais com exigibilidade suspensa, em face dos benefícios da gratuidade de justiça concedidos à impetrante (art. 98, § 3o, Código de Processo Civil). Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 20 de abril de 2022 16:56:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora